Tribunal: STF
Processo: Inq 4108
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Inquérito. Estupro (art. 213, CP). Crime de ação penal pública condicionada (art. 225, CP). Representação da vítima. Retratação. Efeito. Renúncia àquele direito. Lesões corporais de natureza leve. Irrelevância. Crime de ação penal pública condicionada (art. 88 da Lei nº 9.099/95). Inaplicabilidade da Súmula nº 608 do Supremo Tribunal Federal. Extinção da punibilidade do agente. Admissibilidade. Aplicação analógica do art. 107, V, do Código Penal. Agravo não provido.



    1. O crime de estupro deixou de ser crime de ação penal privada para se convolar em crime de ação penal pública condicionada à representação, quando não se tratar de vítima menor de 18 (dezoito) anos ou de pessoa vulnerável (art. 225 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 12.015/09).



    2. A ação penal, tanto no crime de estupro (art. 225, CP) quanto no de lesão corporal leve (art. 88 da Lei nº 9.099/95), está condicionada à representação da vítima.



    3. É inaplicável a Súmula nº 608 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que da violência supostamente empregada pelo investigado para a prática do estupro resultaram apenas lesões corporais leves na vítima.



    4. A vítima, após representar dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, retratou-se.



    5. Essa retratação importa renúncia ao direito de representar e conduz à extinção da punibilidade do agente, por força do art. 107, V, do Código Penal, aplicável analogicamente à espécie.



    6. Agravo regimental não provido.